Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-55.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. RESOLUÇÃO. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando é deferida a produção de prova pericial, contudo, sua realização fica prejudicada pelo não recolhimento dos respectivos honorários.
2. Ausente prova da existência de benfeitorias realizadas durante o exercício da posse no período em que se reconheceu a boa-fé do adquirente, não merece ser acolhido o pedido de ressarcimento.
3. Negou-se provimento ao apelo.